Tribunal: STF
Processo: RE 1584171
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Juan Carlos Garcia Babadilla contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. RESOLUÇÃO Nº 4.844/2020, DO BACEN. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Entende-se por abolitio criminis a transformação de um fato típico em atípico, de modo que uma determinada conduta antes tipificada como crime perde a tipicidade em razão de nova lei que a torna fato atípico.
2. A tese de atipicidade da conduta pela ocorrência da abolitio criminis afigura-se desarrazoada, na medida em que a conduta do réu, quando praticado o crime, estava perfeitamente descrita no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, independentemente do montante individual apurado na movimentação financeira.
3. A superveniência de normas regulamentadoras editadas pelo BACEN, no caso, a Resolução nº 4.844/2020, quanto aos limite para remessa de valores ao exterior sem necessidade de intermediação de uma instituição financeira, não torna a conduta do executado atípica.  Em relação a tais normas, vigora a regra da ultratividade (tempus regit actum), não retroagindo para alcançar fatos que, anteriormente amoldavam-se à figura típica 
4. Agravo de execução penal desprovido.” (e-doc. 27, p. 13)

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.
Sustenta, en síntese, que a alteração do limite administrativo para o registro de transferências internacionais, promovida pela Resolução nº 4.844/2020 do Banco Central, deve retroagir em benefício do réu por configural novatio legis in mellius. 
Argumenta que, por se tratar de crime previsto em norma penal em branco, a modificação que elevou o patamar de registro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) retira a tipicidade das condutas relativas a operações inferiores ao novo limite, impondo-se reconhecimento da extinção parcial da punibilidade.
Por fim, requer:

“Ante todo o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do vertente Recurso  Extraordinário para o fim de reconhecer a violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição da  República, em virtude da necessidade de aplicação retroativa da lei penal mais benéfica ao réu,  reformando-se a decisão ora recorrida e determinando-se, via de consequência, a extinção parcial da  punibilidade de JUAN BOBADILLA com relação a 10 (dez) das 31 (trinta e uma) remessas internacionais  que ensejaram sua condenação.” (e-doc. 34, p. 14)

É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
No caso concreto, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao afastar a tese de abolitio criminis e confirmar a tipificação do delito de evasão de divisas, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 e da Resolução nº 4.844/2020 do Banco Central. Anota-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

Ademais, tem-se discussão envolvendo a suposta retroatividade de norma penal mais benéfica, decorrente da majoração do limite para registro de transferências internacionais pela Resolução nº 4.844/2020 do Banco Central, no âmbito de condenação pelo crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86).
Ocorre que, no caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, assentou que a condenação do recorrente não decorreu de somente mera irregularidade administrativa quanto ao montante das remessas, mas da natureza intrinsecamente fraudulenta e clandestina das operações realizadas. 
Ponderou-se que o emprego do sistema “dólar-cabo” e a utilização de “laranjas” mantêm a tipicidade da conduta independentemente da majoração do patamar qdministrativo de registro promovida pela Resolução nº 4.844/2020 do Banco Central, uma vez que tais manobras visavam subtrair as transações de qualquer controle ou fiscalização das autoridades competentes, tornando completamente irrelevante o valor individualizado de cada operação, conforme consignado no acórdão recorrido, in verbis:

“Denota-se que o decreto condenatório que paira em desfavor do executado decorre de fatos criminosos que, por si só, independentemente do valor individualizado ilicitamente transferido, são consideradas condutas típicas, eis que realizadas à margem da fiscalização própria das autoridades competentes.
(...)
Não há dúvida de que a alegada Resolução n° 4.844/20, do BACEN, encontra-se revogada desde a edição da Resolução BACEN nº 277, de 31/12/2022, a qual, por sua vez, determinou que as movimentações em contas de depósito de pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), devem ser registrada no SISBACEN, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Todavia, essa alteração normativa no regime de câmbio não transformou a conduta do apenado em parcialmente atípica, como pretende a defesa.
Em outros termos, o art. 14 da Lei nº 14.286/21 prevê que o ingresso no país e a saída do país de moeda nacional e estrangeira a partir de determinado valor devem ser realizados exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, cabendo-lhe a identificação do cliente e do destinatário ou do remetente. 
Esse procedimento não foi observado pelo ora agravante, originando sua condenação às penas do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 (Ação Penal nº 2005.70.00.016720-4).
Como bem descrito na denúncia "JUAN CARLOS GARCIA BOBADILLA, ao se utilizar do expediente de dólar-cabo, remeteu e manteve a quantia equivalente, à época, a R$ 4.615.086,10 (quatro milhões, seiscentos e quinze mil, oitenta e seis reais e dez centavos) por meio de depósitos em nome de "laranjas", impedindo assim a necessária identificação do remetente e do destinatário dos valores".
Portanto, a alteração da norma regulamentadora do limite para remessa de valores ao exterior sem necessidade de intermediação de uma instituição financeira não conduz à atipicidade da conduta do agente, robustamente analisada nos autos da referida ação penal.
Para além disso, é preciso atentar que, ao lado dos valores, das quantias objeto da evasão, a imputação é de fraude, de uso de "laranjas," e de remessa pelo conhecido sistema dólar-cabo.
Em outros termos, a situação fática  que gerou a responsabilização do ora recorrente refoge ao dado objetivo de alteração de valor no novo ato regulamentar o que impede o acolhimento da tese e autoriza a confirmação da decisão do juízo local.” (e-doc. 27, grifos meus)

Destarte, para divergir da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de pressupostos fáticos autônomos para manutenção da condenação (natureza fraudulenta das operações e o uso de interpostas pessoas), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente